Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO PRECLUSA. EXCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a expedição das requisições de pequeno valor, observado o destaque dos honorários contratuais apenas dentro dos requisitórios de três exequentes (Manoel Gonçalves da Silva Neto, Maria da Paz do Nascimento e Maria Lucilene de Lima). 1.1. O agravante (M de Oliveira Advogados & Associados) impugna o indeferimento do destaque de honorários dentro dos requisitórios dos outros dois exequentes (Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva). Alega que a dedução dos honorários contratuais encontra amparo no art. 22, §4°, Lei 8.906/94, e constitui direito do advogado. Afirma não constar dos autos qualquer prova de que os recorridos já pagaram a verba honorária. Pede o provimento do recurso, para “deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante”.
2. O feito de origem (0708915-10.2019.8.07.0018) refere-se a cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo impetrado contra o SLU, objetivando a restituição de auxílio-alimentação aos servidores ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão. 2.1. O agravante, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar referido writ, solicitou a dedução dos honorários advocatícios contratuais pactuados junto à entidade sindical, o que restou deferido em 02/10/2019. 2.2. Em seguida, aos 14/10/2020, o juízo de origem restringiu o destacamento de honorários dentro dos requisitórios de Manoel Gonçalves da Silva Neto, Maria da Paz do Nascimento e Maria Lucilene de Lima, excluindo, assim, os requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva. 2.3. O agravante não apresentou qualquer recurso em face de referido provimento judicial. 2.4. Sobreveio, em 02/02/2021, a decisão ora agravada, que, dentre outras questões, determinou a expedição das requisições de pequeno valor, observado o destaque dos honorários contratuais. 2.5. Nesta sede, o agravante pretende que o abatimento dos honorários também atinja os requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva.
3. A tese recursal não merece acolhimento diante da preclusão da matéria, tendo em vista que o agravante não impugnou a decisão que excluiu os requisitórios pertencentes aos agravados do decote anteriormente deferido. 3.1. Ou seja, o agravante, tendo conhecimento da aludida decisão, optou por manter-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. 3.2. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
4. Precedente: “3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida.” (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017).
5. Incabível o conhecimento do pedido formulado em contrarrazões para exclusão do agravante como terceiro interessado nos autos do cumprimento de sentença. 5.1. As contrarrazões visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. 5.2. Ademais, tal questão sequer foi abordada pela decisão agravada, tratando-se de nítida hipótese de inovação recursal, o que não se admite.
6. Recurso desprovido.